Tribunal: TJBA
Processo: 8052937-30.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052937-30.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA PUTTIM Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC. DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC sempre esteve condicionada ao efetivo exercício da regência de classe, exigência que, como sabido, se insere dentre as atribuições típicas do cargo de Professor, como se observa dos dispositivos da Lei Estadual nº 3375, de 31 de janeiro de 1975, que disciplinava o Estatuto do Magistério à época da instituição da gratificação, bem como do atual Estatuto (Lei Estadual nº 8.261/2002). II - Constituindo-se a GEAC em vantagem pecuniária de caráter geral concedida aos professores do Estado, como reconhecido à exaustão pelo Judiciário, qualquer alteração que venha incidir sobre a indigitada vantagem, por força do disposto no art. 40, § 8º da CF, com o texto dado pela EC 20/98, deve ser estendida aos inativos. III - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 (31/12/2003), mas que se aposentaram após a referida emenda, como é o caso da impetrante, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. IV - O Supremo Tribunal Federal, tem afastado a aplicação do disposto na Súmula Vinculantes 37 nos casos de paridade de vencimentos fundada no art.40, §4º (§8º na redação dada a partir da EC 20/98 e cujo conteúdo equivalente ao art. 7º da EC 41/03), da Constituição Federal, por desnecessidade de edição de lei para se estender a inativo benefício ou vantagem que fora outorgado a servidor em atividade. V - Não se trata de aumento de vencimentos fixado pelo Poder Judiciário, mas de simples determinação, dirigida à Administração, para que cumpra as previsões legais e constitucionais relativas ao sistema remuneratório de seus servidores públicos. VI – Concessão da Segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052937-30.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA PUTTIM e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-442